Tribunal: TJDFT
Processo: 0714092-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714092-80.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILSON DA SILVA ALBUQUERQUE APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Ivanilson da Silva Albuquerque contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que rejeitou integralmente os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, e condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (id 52189003). Ivanilson da Silva Albuquerque interpôs apelação. Alega a abusividade das taxas embutidas no negócio jurídico celebrado com Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. Pede a reforma da sentença para acolher integralmente os pedidos formulados na petição inicial e revisar as taxas contratuais com a consequente repetição do indébito na forma dobrada (id 52189005). Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. apresentou contrarrazões. Pede o não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade. Postula o desprovimento do recurso (id 52189109). Esta Relatoria intimou Ivanilson da Silva Albuquerque para regularizar o requisito de admissibilidade do preparo recursal, em observância aos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 52463972). Ivanilson da Silva Albuquerque recolheu o preparo recursal na forma dobrada (id 52980815). Intime-se Ivanilson da Silva Albuquerque para se manifestar sobre a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 10, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada